Tribunal: TCU
Processo: 009.373/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação que trata da Licitação do PREGÃO ELETRÔNICO SRP No 16/2021, Processo Administrativo no 00054/GAP-RJ/2020, NUP 67246.000054/2021-04, que tem como objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de limpeza e conservação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A contratação possui sérios vícios, contrariando a legislação vigente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Sulclean Serviços Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 16/2021, conduzido pelo Grupamento de Apoio do Comando da Aeronáutica no Rio de Janeiro, que tem como objeto a contratação de serviços de limpeza e conservação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; 9.3. no mérito, considerar a Representação improcedente; 9.4. dar ciência ao Grupamento de Apoio do Comando da Aeronáutica no Rio de Janeiro que a Instrução Normativa SLTI/MPOG 2/2008 encontra-se revogada por força do art. 74 da Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional; 9.5. encaminhar cópia do presente Acórdão à representante, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. comunicar à Secretaria-Geral de Controle Externo que oriente as unidades técnicas do Tribunal no sentido de que, previamente à submissão ao Relator de propostas de construção participativa de deliberações, avaliem, no caso concreto, as possíveis implicações negativas da dilação do prazo para apreciação do mérito pelo Tribunal; e 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.